Tribunal: TJDFT
Processo: 0729488-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA No 1.076, DO STJ. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO APELO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. No julgamento do REsp no 1.850.512/SP, Tema 1.076, o STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
2. O § 8o do art. 85 do CPC é uma regra aplicável subsidiariamente ao parágrafo 2o do referido dispositivo, ou seja, apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa for muito reduzido.
3. Apelo adesivo do réu provido.